Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724900-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS DA SILVA LEITE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS DA SILVA LEITE, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão, concedeu prazo para o agravante indicar o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, com incidência de multa prevista no art. 77, IV, do CPC. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 27820181 - p. 2). “Nada a prover em relação ao pedido de ID 91553708 (fl. 156), formulado pelo réu, pois não consta no sistema interno anotação de sigilo e/ou segredo de justiça em quaisquer dos andamentos processuais. Nada obstante, diante da certidão de ID 93040790 (fl. 157), bem assim em homenagem aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, valendo-me do poder geral de cautela (art. 139, IV, do CPC), fica a parte requerida intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o paradeiro do veículo objeto dos autos, sob pena de atentado à dignidade da justiça, com incidência de multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 27820179), o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que não há previsão legal que embase a condenação do devedor por ato atentatório à dignidade da justiça, caso o veículo não seja encontrado na sua posse. Enfatiza que o Decreto-Lei no 911/69, que rege a matéria, prevê que, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão de busca e apreensão em execução, ou seja, não cabe a determinação de providências excessivamente danosas ao devedor, como no caso presente. Acrescenta que “o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que o requerido esta apenas exercendo seu direito ao contraditório.”. Destaca, ainda, que “conforme o art. 5o, II, da Constituição Federal, se extrai que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”. Ao final, requer que a concessão de “efeito suspensivo e, consequentemente, dê integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que obrigou o Agravante a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação, sob pena de multa, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo”, bem como os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, analiso o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma o agravante que não possui condições financeiras, no momento, para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante exerce a função de auxiliar administrativo, em que percebe remuneração bruta de R$ 1.131,18 (ID’s 27820182 - p. 8 a 11). Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Passo à análise do cabimento do recurso. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Inicialmente, cumpre registrar que o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias. No caso dos autos, o recurso foi interposto contra mero despacho de impulso processual, uma vez que ele não aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Na verdade, o ato impugnado apenas conferiu prazo para que o agravante indicasse o endereço em que o bem pode ser localizado, sob a ameaça de aplicação da multa. Ou seja, ele não possui conteúdo decisório, mas apenas comando para impulso processual. Em função disso, constata-se que o agravo de instrumento não é cabível, já que interposto contra mero despacho. No mesmo sentido, destaque-se o seguinte precedente da Sexta Turma Cível: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O ato judicial que determina a apresentação de endereço correto, com mera advertência de o não atendimento ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, reveste-se da natureza de mero despacho de expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso, mais ainda ante a taxatividade inserta no rol do art. 1.015 do CPC. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1171288, 07023716020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019) – grifou-se. Não bastasse isso, mesmo nos casos em que há efetiva aplicação da multa, o recurso não é cabível porque interposto em hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Verifica-se que o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No presente caso, constata-se que não há urgência que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Isso porque a aplicação de multa não tem a capacidade de causar ao recorrente, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, porquanto o tema poderá ser apreciado de forma preliminar, quando for interposta eventual apelação. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1353625, 07122927220218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJE: 21/07/2021) - grifou-se. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV, DO CPC. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento quanto à multa por ato atentatório à dignidade de justiça (art. 77, IV, do CPC), em razão da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do agravante e de seus familiares, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1352579, 07103916920218070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2021, publicado no DJE: 14/07/2021) - grifou-se. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma ser ?imprescindível que o juízo ad quem reexamine a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja afastada a multa aplicada, tendo em vista que, a situação descrita nos autos do processo principal não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas?. 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou a multa prevista na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1348572, 07083105020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJE: 30/06/2021) - grifou-se. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E CONDENA A PARTE EM MULTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, inexistindo impedimento da matéria ser trazida por ocasião de eventual apelação. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1298792, 07272595920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020) - grifou-se. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos art. 1.015 e 932, III, do CPC. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator